Tribunal: TJDFT
Processo: 0016905-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CHEQUE SUBSTITUÍDO POR OUTRO. PROTESTO INDEVIDO DO TÍTULO SUBSTITUÍDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO.

1. Avençado pelas partes, no curso da relação contratual, a substituição de um dos cheques dados em pagamento, o fornecedor deve providenciar a devolução do cheque substituído, assumindo a responsabilidade por eventuais prejuízos que venha a causar ao emitente pela circulação e cobrança indevidas.

2. O dano material deve ser efetivamente comprovado, não decorrendo, por exemplo, do simples protesto indevido de cheque, máxime se não há informação de que o título foi resgatado pelo seu emitente. Todavia, atendendo ao conjunto da postulação, na forma do art. 322, § 2o, do CPC, imperiosa a determinação de baixa do protesto questionado nos autos.

3. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que o protesto indevido gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.